Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade. A verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo.
2. O embargante deve arcar com os ônus de sucumbência quando é legítima a constrição promovida sobre o imóvel. No entanto, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada aos ônus da sucumbência quando insistir na manutenção da constrição.
3 Apelação provida.